Tribunal: STF
Processo: Rcl 57300
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao indeferir o processamento do agravo interposto contra decisão denegatória de recurso extraordinário.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Trata-se de ação em trabalhista em que a Reclamante relata ter sido funcionário da Reclamada, ocupando a função de motorista, sendo admitido em 25 de abril de 2015 e sendo demitido sem justa causa no dia 06 de setembro de 2018.



    Relata que não houve depósito do FGTS e nem multa de 40%.



    A Recorrente foi devidamente intimada e apresentou sua contestação (ID 1a1728a), alegando inépcia a inicial em virtude da ausência de prova cabal para fazer jus a tese do Reclamante, tendo em vista que o mesmo não anexou o extrato analítico do FGTS.



    Foi realizada audiência UNA (ID 21842c1) e nela as partes informaram que não há interesse em produção de prova



    […]



    Ocorre que para surpresa da Recorrente, o Juízo de piso produziu prova em favor do Reclamante, uma vez que o mesmo determinou a juntada da prova que caberia ao Reclamante fazer e não o Juízo.



    […]



    Assim, foi anexado pela própria vara o extrato analítico de ID 8849cb5.



    Como se vê, o Juízo singular feriu o princípio da imparcialidade, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, até porque sequer a Reclamada teve a oportunidade de se manifestar dos documentos produzidos pelo Juízo.



    Frisa-se que tal atitude foi após o encerramento de instrução, como pontuado pelo mesmo em audiência de instrução, na qual as partes declararam não haver produção de prova. Assim, o Juízo deveria ter julgado o processo com os documentos produzidos pelas partes e não por ele e como se encontrava, até por ausência de requerimento das partes.



    […]



    Registra-se mais uma vez que cabia ao Recorrido apresentar a documentação para fazer jus a defesa de sua tese, conforme previsão do artigo 818 da CLT e artigo 373 do CPC/15.



    Lamentavelmente a sentença (ID 4265cb4) julgou procedente parcialmente o pedido do Recorrido e o fez com base na prova produzida unilateralmente pelo próprio juízo sentenciante.



    […]



    Ocorre que a sentença de ID 4265cb4 foi interposto Recurso Ordinário (ID a187656), no qual foi improvido.



    […]



    No entanto, o acórdão (Id 09db109) merece ser revista.



    A decisão de recorrida não reconheceu que o recurso interposto supostamente não delimitou as teses recorridas, porém todas as teses expostas foram devidamente esmiuçadas



    […]



    Foi apresentado Agravo ao Recurso Extraordinário para o STF, o qual também foi negado



    […]



    Do exposto, de rigor a procedência da presente reclamação, para determinar a remessa do Agravo ao Recurso Extraordinário para o STF para a devida análise e julgamento pelo tribunal competente.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender a decisão que deferiu denegou seguimento ao Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação 0001187-14.2019.5.19.0005, e, no mérito, “confirmar a liminar requerida e julgar procedente o pedido da presente reclamação, para o fim de que Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação 0001187-14.2019.5.19.0005, seja conhecido e julgado pelo STF”.



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 23/11/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se em trâmite, constando como último ato a publicação do ato reclamado em 7/12/2022.



    No caso concreto, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado nos Temas 181 e 660 da Repercussão Geral (eDoc. 19, fl. 109): 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista.



    A parte recorrente argui prefacial de repercussão geral. 



    É o relatório.



    O presente recurso extraordinário, contudo, não é admissível.



    […]



    Como se observa, o acórdão ora impugnado concluiu pela incidência do óbice preconizado pela Súmula nº 422 do TST.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE nº 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Logo, considerando que o acórdão recorrido não examinou o mérito da controvérsia trazida no presente recurso, tendo em vista a incidência de óbice processual; considerando que os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; bem como considerando o precedente vinculante mencionado, tem-se por imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, a rechaçar a alegação de violação dos dispositivos constitucionais elencados.



    Finalmente, quanto a alegada violação ao artigo 5º, XXXIV, LIV e LV, da CF, ocorre que o Supremo Tribunal Federal também já se pronunciou. Consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites do ato jurídico perfeito, do direito adquirido da coisa julgada, já que tal análise sempre demandará o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais.



    Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. No mesmo sentido, ambas as turmas do E. STF entendem que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema, conforme STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016, STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015), e STF-RCL 47840 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 13/10/2021, este último do qual transcrevo o seguinte trecho:



    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, o Tema 660, verifica-se a ausência de razão à reclamante. 



    É que a matéria concernente à violação do art. 5º, LV, da Constituição é a mesma que emerge das rati decidendi do Tema 660, tratando-se, na hipótese, de ofensa reflexa, por depender da análise da legislação infraconstitucional, ou seja, do Código de Processo Civil e a Lei 9.099/1995, que regula os temas afetos ao direito intertemporal das regras de sucumbência. Não se depreende, assim, distinguishing das circunstâncias do caso concreto com aquelas que fundamentaram a conclusão do julgamento do Tema 660.



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”



    Inconformado, interpôs Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido diante de seu manifesto descabimento (eDoc. 19, fl. 203):



    “Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE), com fundamento nos arts. 1.042 do CPC, 313 do RISTF e 328 do RITST, interposto em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de repercussão geral.



    Ocorre que, conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC, em face de decisão que denega seguimento ao Recurso Extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC, in verbis:



    (...)



    Assim, tem-se por incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.



    Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral.



    (...)



    Finalmente, registre-se que, ao deixar transcorrer seu prazo recursal sem opor o recurso cabível, ocorreu o trânsito em julgado da decisão proferida.



    Pelo exposto, indefiro o processamento do presente agravo e determino a expedição de Certidão de Trânsito em Julgado e o encaminhamento imediato dos autos à origem.”



    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. 



    Essa dinâmica legislativa fiou-se à remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito, que rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016; Rcl 17.375-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 05/06/2014. No mesmo sentido: Rcl 14.555-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 15.042-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 31/03/2014; Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/02/2014. Rcl 16.479-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 19/02/2014).



    Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL.



    Em casos análogos aos dos autos, a 1ª Turma desta CORTE afastou pretensão semelhante (Rcl 30.583-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018; Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018). Há, ainda, de minha relatoria, a Rcl 30.584-AgR, cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.



    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018)”. 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente